Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739016-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALVES DA ROCHA IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLO VARGAS - FGV PROJETOS, PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Alves da Rocha, apontando como autoridade coatora o Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV Projetos e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O impetrante afirma que, por equívoco, a presente demanda foi distribuída a este Tribunal de Justiça (id 31922296). Requer a desistência do feito e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367 com repercussão geral reconhecida (Tema 530) fixou a tese de que é lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação da sentença, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, até o julgamento de eventual recurso extraordinário. Confira-se: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 Divulg 29-10-2014 Public 30-10-2014 RTJ Vol-00235-01 pp-00280) Nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios homologo a desistência do mandado de segurança requerida na petição de id 31922296. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator